Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011042-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS - CPF: 051.530.101-98 (EMBARGANTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 706.447.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELE FRANCA NEVES - CPF: 003.128.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA KMIECIK - CPF: 014.724.341-61 (VÍTIMA), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA DHPP DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL -

CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E AS PROVAS DOS AUTOS - PEDIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL -
CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA -
PROPÓSITO DE
REJULGAMENTO

DA CAUSA NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA DO
STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O vício da contradição que autoriza os embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1011042-17.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):
ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por

ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS
contra acordão no qual fora provido parcialmente, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito N.U
1011042-17.2021.8.11.0000,
interposto pela embargante
para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido -

CP, art. 121, § 2o, IV -, mantendo-se a pronúncia por homicídio qualificado por motivo fútil - CP, art. 121, § 2o, II – (ID 115713481).

A embargante sustenta contradição porque
“não houve nos autos nada que corrobora com a manutenção da qualificadora por motivo fútil”
.

Requer provimento para que seja
“retirada a qualificadora”
(ID 116108977).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ponto considerado contraditório pela embargante envolve as provas relativas à configuração da qualificadora do motivo fútil.

No julgamento do
Recurso em Sentido Estrito N.U
1011042-17.2021.8.11.0000,
esta e. Câmara entendeu que o
homicídio pode ter sido motivado por ciúmes [
originado pelo anterior relacionamento extraconjugal do marido da embargante com a vítima]
, com base na confissão de
ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS
e na tese sustentada pela sua Defesa, nas razões recursais.

Por conseguinte, concluiu-se que
“o homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018), razão pela qual
“cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil” (TJMT, RSE no 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.5.2021). No mesmo sentido: TJMT, RSE N.U 1014006-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.12.2021; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.5.2021).

O
vício da contradição que autoriza os embargos
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte,
com
os fatos e
provas dos autos
ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012 - grifado).

Logo, não se identifica contradição a ser sanada.

Na essência, verifica-se propósito de
rejulgamento

da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Para o caso, adota-se a seguinte orientação do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED no 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022